Tribunal: TJDFT
Processo: 0736174-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMODATO DE FREEZER DE USO COMERCIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. ENTREGA DO BEM NO ENDEREÇO DA APELADA. IRRELEVÂNCIA DA ASSINATURA DO CONTRATO. PACTO QUE SE PERFECTIBILIZA COM A TRADIÇÃO DO OBJETO (CPC, ART. 579). RECURSO PROVIDO.
1. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis e se caracteriza por ser um contrato real e temporário, completando-se com a tradição do bem (CPC, art. 579).
2. Segundo a teoria da aparência, deve ser considerado válido o ato praticado por aquele que aparenta ter os necessários poderes, prevalecendo, assim, a boa-fé.
3. In casu, em que pese a autora ter demonstrado por meio de notas fiscais a entrega do freezer de uso comercial em liça e de mercadorias no endereço da ré, fatos estes constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), a ré se limitou a afirmar que a assinatura no contrato de comodato não era sua, não se desincumbindo do seu ônus probatório (CPC, art. 373, II). A apelada deixou de comprovar, portanto, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante.
3.1. Considerando que a embargante/apelada se limitou a afirmar que não entabulou o contrato de comodato, porém não questionou sequer o exercício de atividade empresarial no endereço em que o freezer e as mercadorias adquiridas da apelante foram entregues, imperioso reconhecer, em prestígio à teoria da aparência e ao dever de lealdade imposto aos contratantes, a perfectibilização do contrato de comodato em razão da tradição do bem reivindicado pela apelante.
3.2. Nos termos da jurisprudência desta Casa de Justiça, “[d]iante da comprovação de que houve a efetiva entrega do bem mediante a emissão de nota fiscal e contrato formal, a restituição do bem com a aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do equipamento, previamente estabelecida no aludido negócio jurídico, devidamente atualizada, é medida que se impõe.” (Acórdão 1183015, 07213198120188070001, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 11/7/2019).
4. RECURSO PROVIDO.